Tribunal: TJMT
Processo: 1027989-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027989-78.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ALIANE CORREA DE ALENCAR - CPF: 742.474.252-34 (IMPETRANTE), EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES), SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU EM PARTE A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO). NÃO LANÇOU VOTO A 5a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE GESTÃO ESCOLAR – DIRETOR ESCOLAR – AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DAS NOTAS COM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE DEMONSTRADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – LIMINAR CONFIRMADA – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

1. No caso, a falta de transparência e publicidade dos resultados obtidos pelos candidatos participantes da 2a fase do processo seletivo, bem como a ausência de previsão de interposição de recurso, ofende os princípios da publicidade, transparência, motivação, contraditório e ampla defesa.

2. Ordem concedida parcialmente, liminar confirmada.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR”,

impetrado por
ALIANE CORREA DE ALENCAR,

contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, consistente na
“(...) não divulgação de notas da segunda etapa e tão pouco da oportunidade de recurso quanto a essas no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVER CARGOS DE GESTÃO ESCOLAR NO QUADRIÊNIO 2024/2027 No 011/2023/GS/SEDUC/MT”.

A parte impetrante circunstancia que
“(...) realizou a prova para concorrer para função de Diretora de Escola – DRE Várzea Grande – Várzea Grande - EE Professora Elizabeth Maria Bastos Mineiro - Escola, sendo aprovada
(anexo - Resultado Preliminar do Seletivo, pág. 93)
na 1a Etapa do Processo Seletivo (prova objetiva e discursiva)”.

Prossegue narrando que
“(...) foi convocada para participar da 2a Etapa do Processo Seletivo - Processo de Entrevista e Plano de Gestão, com caráter eliminatório e classificatório, realizada no período compreendido entre 21/09/2023 e 11/10/2023”.

Contudo, divulgado o resultado final do certame pela SEDUC, no dia 19.10.2023, verifica-se que não foram discriminadas as notas individuais dos candidatos relativas à 2a Etapa, o que, na sua concepção, constitui ofensa ao princípio da publicidade e transparência, do acesso à informação, da indisponibilidade do interesse público, bem como a garantia da ampla defesa e contraditório.

Acrescenta, ainda, que
“(...)
a falta de

transparência e publicidade
dos resultados obtidos pelos candidatos

na 2a Etapa, somado
ao aviltamento do prazo recursal para

discussão desta etapa do certame,
tornam evidente o prejuízo

suportado pela parte Impetrante, que não pôde ter certeza e tampouco

segurança quanto à justiça do resultado final do seletivo”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, entre outras alegações e providências, requer:

“Ante o exposto, requer a
concessão
de
liminar
para que para
suspender a seguinte determinação da Autoridade Coatora tão somente até o julgamento do mérito do presente:

I)
para que as etapas ulteriores ao resultado final, publicado em 19/10/2023, do processo seletivo, sejam suspensas ou anuladas, caso já tiverem sido realizadas, até a divulgação das notas obtidas pela parte Impetrante na 2a Etapa do Processo Seletivo, bem como sejam as notas devidamente divulgadas/publicadas pela SEDUC;
II)
requer, ainda, em sede de liminar, abertura de prazo recursal para que questionamento ao resultado da 2a Etapa do Seletivo pela parte Impetrante.

DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA

A parte Impetrante requer o julgamento como procedente da presente Ação, configurando assim o ato praticado pela Administração Pública como ato ilegal e inconstitucional, expedindo ordem mandamental para que a Autoridade Coatora ante a configuração dos requisitos autorizadores para tanto, no sentido de conceder a ordem para anulação do resultado final, publicado em 19/10/2023, do processo seletivo, sejam suspensas ou anuladas, caso não seja dada publicidade as notas obtidas pela parte Impetrante na 2a Etapa do Processo Seletivo, pelas razões jurídicas:
I) DA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA; II) DO PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO; III) DA AUSÊNCIA DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO,
com fulcro em precedente jurisprudencial
específico
do processo 1025312- 75.2023.8.11.0000 do EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A parte Impetrante, desde já, requer a observância de se manter integra e coerente tal jurisprudência com fulcro no
artigo 926 do Código de Processo Civil.

Ante a expressa invocação de precedente quanto a matéria objeto desta a Ação, a parte Impetrante requer que se digne o Douto Magistrado a seguir o precedente ou se manifestar como elemento essencial da sentença se existe distinção ou superação em relação ao mencionado precedente e em que termos se faz presente tal distinção ou superação, com fulcro no inciso VI do artigo 489 do Código de Processo Civil.”

O pedido liminar foi
deferido
para que seja aberto para a impetrante o prazo recursal quanto ao resultado da 2a etapa do certame, como se vê da decisão de ID. 192975165.

O ESTADO DE MATO GROSSO, na defesa técnica, suscita a preliminar da ilegitimidade passiva da autoridade coatora, e, no mérito, requer a denegação da ordem (ID. 198104175).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo
não acolhimento da preliminar e a concessão da segurança
(ID. 203186198).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de mandado de segurança, impetrado por
ALIANE CORREA DE ALENCAR
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO,
consistente na
“(...) não divulgação de notas da segunda etapa e tão pouco da oportunidade de recurso quanto a essas no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVER CARGOS DE GESTÃO ESCOLAR NO QUADRIÊNIO 2024/2027 No 011/2023/GS/SEDUC/MT".

Como se sabe, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”
, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

De proêmio, o ESTADO DE MATO GROSSO suscita a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coautora, contudo, a referida preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisado.

No caso, observa-se que a impetrante realizou a prova para concorrer para função de
“102 – DIRETOR DE ESCOLA – DRE VÁRZEA GRANDE – VÁRZEA GRANDE – EE PROFESSORA ELIZABETH MARIA BASTOS MINEIRO – ESCOLA”,
ficando classificada na 1.o lugar, na 1a fase do processo seletivo, conforme Resultado Preliminar do Processo Seletivo (ID. 192012656).

Posteriormente, convocada para participar da 2a etapa do certame, consistente na realização de uma entrevista e na apresentação de um plano de gestão (itens 13.1.6 e 13.1.7).

E, de acordo com a cláusula 13.1.8:
“A classificação final para o cargo de diretor será de forma decrescente considerando a média entre a nota da prova (NP) e soma da nota da entrevista (NE), de acordo com a seguinte fórmula:
Nota Final = [(NP) + (NE)] ÷ 2
”.

De outro lado, colhe-se do documento intitulado como
“DIVULGAÇÃO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 011/2023/GS/SEDUC/MT PARA PROVER CARGOS DE GESTÃO ESCOLAR NO QUADRIÊNIO 2024/2027”
(ID. 192012657) que, realizada a essa fase, a parte impetrante quedou-se na 3.o (terceira) posição, no cadastro de reserva.

Entretanto, conforme relatado na petição inicial, vê-se que o resultado não discriminou as notas individuais dos candidatos relativas à avaliação do plano de gestão e da entrevista pessoal, impossibilitando a verificação quanto à aplicação da fórmula prevista no instrumento regulador e, portanto, aferir a correção da sua classificação,

Além disso, observa-se que o
“EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVER CARGOS DE GESTÃO ESCOLAR NO QUADRIÊNIO 2024/2027 No 011/2023/GS/SEDUC/MT”
(ID. 192012652) não previu critério de desempate, tampouco prazo recursal para impugnação dos resultados, motivo pelo qual, violado o principio da transparência.

A propósito, como exposto na parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
“(...) a divulgação das notas individuais da candidata e a previsão de prazo recursal são medidas necessárias para assegurar o direito da impetrante à ampla defesa e ao devido processo legal, bem como, para resguardar a transparência e lisura do certame”
(ID. 202925152).

Assim, pode-se concluir que a ausência de divulgação dos resultados obtidos pelos candidatos participantes da 2a etapa do processo seletivo, somado ao aviltamento do prazo recursal, ofende aos princípios da publicidade, transparência, motivação, e, principalmente, do contraditório e ampla defesa, o que torna evidente à violação ao direito líquido e certo suportado pela impetrante.

Ante o exposto,
RATIFICO A LIMINAR DEFERIDA
e
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
postulada por
ALIANE CORREA DE ALENCAR,
para determinar a divulgação da nota obtida pela impetrante devidamente fundamentada e dos demais candidatos classificados na 2a Etapa do Processo Seletivo em questão, bem como ordenar que a autoridade coatora proceda com a abertura de prazo recursal em favor da autora e demais concorrentes na mesma situação, para que estes possam questionar a nota que lhes foram atribuídas, e ainda, consigno que devem ficar suspensas as demais etapas do certame, até cumprida as aludidas determinações.

Deixo de condenar a parte impetrada ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 25, da Lei n.o 12.016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024